Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Ação de alimentos em que se pleiteou, na origem, sua fixação no valor de um salário mínimo e meio.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
3. No caso ora sob exame, embora se argúa que com o fim da pandemia o réu possa aumentar seus rendimentos, conclui-se que a sentença arbitrou o valor da prestação levando-se em consideração a capacidade econômica contemporânea, não havendo o que ser reformado.
4. Não restando demonstrada a capacidade econômica da parte, mister se faz manter a concessão dos benefício da justiça gratuita.
5. Recurso conhecido e desprovido.